Tribunal: TJSP
Processo: 1040428-53.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Dano moral - Serviços bancários - Cartão de crédito - Violação ao disposto no art. 373, I, do CPC - Ônus da prova que pertence ao alegante – Fato alegado e não comprovado - Embargos rejeitados*